Tribunal: TJMT
Processo: 1012900-12.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012900-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIONE DA COSTA ALMEIDA AMORIM - CPF: 791.106.061-49 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. REUNIÃO DOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO CONEXO. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. RECURSO PREJUDICADO.

1. Hipótese dos autos em que o trânsito em julgado de acórdão nos autos conexos atrai a preclusão
pro judicato
. Art. 505 e 507 do CPC.

2. A eficácia preclusiva da matéria impede nova análise do mérito recursal a fim de evitar tumultos processuais.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a conexão entre os autos de n. 1012900-12.2023.8.11.0001 e 1012901-94.2023.8.11.0001 e determinou a extinção do último para prosseguimento do cumprimento de sentença de forma conjunta.

Em suas razões recursais, em suma, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que seria inviável a reunião de processo após o trânsito em julgado, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012900-12.2023.8.11.0001

Polo Ativo

DIONE DA COSTA ALMEIDA AMORIM

Polo Passivo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Conforme relatado, o juízo
a quo
reconheceu a conexão dos processos n. 1012900-12.2023.8.11.0001 e 1012901-94.2023.8.11.0001, em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de tentativa de burla do regime dos precatórios em casos de superação do teto da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e, com isso, extinguiu o feito de n. 1012901-94.2023.8.11.0001 para cumprimento de sentença conjunto.

Em ambos os processos, houve a interposição de recurso inominado pela parte exequente tendo como pretensão o prosseguimento da execução em cada feito, com base na parte final do § 1º do art. 55 do CPC. Entretanto, em consulta ao feito conexo, já foi prolatado acórdão nos autos de n. 1012901-94.2023.8.11.0001 para manter a sentença de extinção e reunião dos feitos, cujo trânsito em julgado se deu na data 11/10/2024.

O conteúdo do acórdão atrai a preclusão
pro judicato,
em referência aos artigos 505 e 507,
caput
, do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Houve, assim, a eficácia preclusiva da matéria, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. ‘A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Súmula nº 83/STJ’ (AgInt no REsp n. 1.791.633/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.316.165/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023)

“[...] 3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.002.685/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

Imperioso observar que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, XXXVI).

Denota-se, inquestionavelmente, que a matéria (reconhecimento da conexão em cumprimento de sentença) está preclusa, o que impossibilita nova análise deste ponto.

Não há outra conclusão senão reconhecer que o acórdão no feito conexo irradia para o presente, pois a alegação de impossibilidade da reunião dos feitos foi devidamente deliberada.
No mesmo raciocínio, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado e desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –PENHORA “ON LINE” DE ATIVOS FINANCEIROS DA CODEVEDORA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO FUNDAMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER BLOQUEIO DE APENAS 30% DO MONTANTE FACE À POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DO SUBSÍDIO DO DEVEDOR SEM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – DEFERIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, DE PEDIDO DE PENHORA NO SUBSÍDIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CODEVEDORA – INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO PELOS EXECUTADOS SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E MENOR ONEROSIDADE – AFIRMAÇÃO DE QUE, CONSIDERANDO O VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA E O DO SALÁRIO, HAVERIA ETERNOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO FACE À PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” DA MATÉRIA NELE DISCUTIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Deve ser mantida decisão que, face à preclusão “pro judicato”, não conhece de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra ordem de penhora de 30% do salário da codevedora diretamente em sua folha de pagamento se a tese recursal de que a medida representa violação aos princípios da dignidade humana e menor onerosidade já foi objeto de análise e rejeição pelo Tribunal de Justiça, que, ao julgar Agravo de Instrumento interposto contra ordem de penhora “on line” de ativos financeiros, deu provimento apenas parcial ao recurso para determinar a manutenção da constrição de parte do salário da codevedora, justamente por não divisar qualquer traço de violação aos aludidos princípios. 2. Tratando-se de Agravo Interno manifestamente improcedente, ao desprovê-lo, cabe ao Órgão Julgador colegiado impor a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

(TJ-MT, N.U 1004315-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA POR LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA 1000334-87.2020.8.11.9005 – NEGATIVAÇÃO – TELEFÔNIA MÓVEL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO – POSTERIOR ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELO JUIZ SINGULAR – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA (ART. 494 DO CPC) – PRECLUSÃO PRO JUDICATO (ARTIGO 505 DO CPC) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA AFASTADA DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 77, PARÁGRAFO 6º, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TR-MT, N.U 8010501-08.2016.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DÉBITO JÁ DECLARADO INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA RECURSO PREJUDICADO. 1. Recurso Inominado. Ajuizamento de processo por parte da reclamante, ante descumprimento de ordem judicial dos autos de n. 1024332-30.2020.811.0002. 2. O reclamante ingressou com o processo n. 1024332-30.2020.811.0002, tramitado no Primeiro Juizado Especial Cível do Cristo Rei, em que postulava indenização por danos morais por inclusão indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, sendo a demanda devidamente julgada, inclusive, com a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. Eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito decorrem do descumprimento da decisão judicial supramencionada. Assim, descabida nova reapreciação da matéria indenizatória, face o fenômeno da coisa julgada, porquanto a matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito, nos exatos termos do art. 485, V do CPC. 4. Sentença reformada. 6. Recurso prejudicado.

(TR-MT, N.U 1028938-67.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 03/12/2022)

Desta forma, a questão fática ensejadora do recurso inominado foi totalmente abarcada com o trânsito em julgado dos autos conexos, de modo que estabelecida uma nova faceta e que, invariavelmente, enseja a preclusão da matéria, inclusive a fim de evitar tumultos processuais e danos à segurança jurídica.

Por ter a natureza de ordem pública, passível sua arguição de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em face do exposto, reconheço a existência da superveniência da preclusão
pro judicato
nos autos n. 1012901-94.2023.8.11.0001 e, por consequência, julgo PREJUDICADO o presente recurso.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024